Tribunal: TJMT
Processo: 1017602-09.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017602-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (AGRAVADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS POR CONTA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PEDIDO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela antecipada, eis que se trata de Casa Noturna cujas atividades comerciais foram interrompidas por força da pandemia do Novo Coronavírus, sendo
possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que os valores poderão ser cobrados
a posteriori
em caso de improcedência dos pedidos formulados na demanda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1017602-09.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato e Faturas por Conta de Caso Fortuito ou Força Maior e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA. – EPP – VALLEY PUB,
deferiu em parte a medida pleiteada e determinou que a Requerida/Agravante proceda à cobrança da fatura com base na leitura do medidor (consumo efetivo) enquanto perdurar o fechamento das casas noturnas, em razão da pandemia do "Covid19".

Inconformada, a Recorrente alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Ressalta que cada consumidor do Grupo A, tal como a Agravada, firma contrato para que a distribuidora disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade.

Aduz que contratação de demanda, portanto, possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, o que inclui, mas não se limita, a investimentos em ativos, gastos com pessoal e sistemas para operação e manutenção da rede.

Assevera que nesse tipo de contrato, a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado.

Alega que eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado, importará em prejuízo financeiro significativo à concessionária, na medida em que antecipou investimentos para viabilizar o fornecimento de energia de alta potência, no entanto deixará de receber a contraprestação devida pelo tempo previamente pactuado, tendo que suportar todo custo para manutenção da estrutura sem o devido provisionamento.

Sustenta a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva na hipótese.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse suspensa a decisão que determinou a cobrança da fatura com base na leitura do medidor (consumo efetivo) enquanto perdurar o fechamento das casas noturnas, em razão da pandemia do "Covid19".

No mérito, requer o provimento do agravo para que seja indeferida a tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (ID 56107962).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 59706496.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Autora, ora Agravada, ajuizou
Ação de Revisão de Contrato e Faturas por Conta de Caso Fortuito ou Força Maior e Pedido de Tutela Antecipada
em face da empresa Agravante (
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
), objetivando o deferimento da tutela de urgência para que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em relação às faturas dos meses de abril a setembro de 2020, bem como que efetue a cobrança do efetivamente consumido e não do contratado, face ao regime de quarentena e fechamento da atividade da requerente no período em que a calamidade durar.

Em sua inicial, a Agravada relatou que
entabulou com a Agravante contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade tarifária horossazonal verde, no qual compra mensalmente
de forma antecipada e regulada, 250 KWh de energia elétrica fora de ponta e paga mediante medição o que exceder ao previamente adquirido.

Ressaltou que, em 18/03/2020,
abriu protocolo para realizar a flexibilização do contrato para que fosse cobrado apenas o valor consumido e não o contratado. Todavia, a Requerida não se manifestou.

Aduziu que, com a pandemia e decretos que impõem o isolamento social e fechamento de comércio e atividades não essenciais, ocorreu uma redução abrupta no consumo de energia elétrica, chegando a quase zero, eis que a Casa Noturna se encontra apenas com os alarmes ligados.

O juiz singular concedeu parte da medida liminar pleiteada e determinou que a Requerida “
proceda ca cobrança da energia elétrica da unidade da autora com base na leitura do medidor (consumo efetivo), na fatura subsequente a desta decisão, e não pela forma contratada, enquanto perdurar o fechamento das casas noturnas, em razão da "Covid-19"; que a ré suspenda a cobrança da fatura discutidas nos autos e se abstenha de suspender o fornecimento do serviço a autora, sob pena de no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado
”.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, nas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada merece de reforma, haja vista que a empresa Agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC.

Sustenta que a contratação de demanda possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, o que inclui, mas não se limita, a investimentos em ativos, gastos com pessoal e sistemas para operação e manutenção da rede.

Ressalta que nesse tipo de contrato, a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da empresa Recorrida e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Como é cediço,
há notoriedade do fato pandêmico e dos efeitos econômicos, aqui e em muitos outros países, de extrema gravidade, de modo que o cenário exige cautela.

Não há dúvida sobre a imprevisibilidade do fato nessa magnitude na época da celebração do contrato, bem como das consequências que vêm provocando. A parte autora/Agravada é uma casa noturna que foi fechada, tendo em vista que suas atividades comerciais foram interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia da COVID-19, fundadas na Lei Federal 13.979/2020 e no Decreto Municipal 7.849/2020.

Com isso, verifica-se que, a princípio, os argumentos da Agravada soam verossímeis, eis que as casas noturnas foram as primeiras a paralisar suas atividades e, provavelmente, serão as ultimas a retomar os trabalhos em decorrência da pandemia do Coronavírus.

Em princípio, estão caracterizados motivos relevantes e imprevisíveis, de sorte a tornar cabível, em tese, a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil, a saber: "
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
".

Em outras palavras, o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição por meio do qual a consumidora assumiu o compromisso de adquirir determinada quantidade de energia por mês, independentemente do consumo efetivo, foi celebrado em período de normalidade, e não se pode desconsiderar a função social do pacto.

É verdade que, em situações normais, deve ser prestigiado o princípio
pacta sunt servanda
. Porém, a situação peculiar que o País vivencia exige medidas excepcionais em todas as áreas.

Nesse contexto, da análise perfunctória e não exauriente, incide, em princípio, o disposto no art. 393 do CC, guardadas as devidas proporções, diante da impossibilidade superveniente do cumprimento integral da prestação.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que os valores poderão ser cobrados
a posteriori
em caso de improcedência dos pedidos formulados na demanda.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa. Antecedente. Deferimento de medida para que a agravante, durante o período em que permanecerem suspensas as atividades do agravado em razão da pandemia da Covid-19, abstenha-se de cobrar a energia elétrica fornecida pelo critério originalmente ajustado (take or pay), com emissão de faturas apenas pelo valor da energia consumida. Probabilidade do direito identificada diante da impossibilidade superveniente do cumprimento integral da prestação decorrente de causa não imputável ao comprador da energia. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo constatado. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2075833-92.2020.8.26.0000. Rel. Des. Gilson Delgado Miranda. 35.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/06/2020).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020